Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733871-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO SANTOS DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar respostas aos embargos de declaração opostos pela parte autora, requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator